Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-94.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CURTO ESPAÇO DE TEMPO E DESVIGIADA.

1. Carece de interesse recursal o réu que impugna sentença visando o acolhimento da menoridade relativa já reconhecida na sentença.

2. Pelos depoimentos prestados pelas vítimas, descrevendo a conduta delitiva com riqueza de detalhes, conjugado com o reconhecimento pessoal realizado em Juízo, além das provas juntadas aos autos, resta comprovada a autoria do réu.

3. Não sendo excessivo o tempo em que as vítimas foram colocadas em um cômodo da casa, o qual permaneceu sem vigilância e com a porta destrancada, incabível o reconhecimento da majorante de restrição de liberdade.

4. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.